Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-59.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RESCISÃO SUPERVENIENTE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXEQUIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DA AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento na inexistência superveniente do título executivo judicial, em razão do julgamento procedente de ação rescisória que rescindiu o acórdão exequendo. O recorrente sustenta a impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado da ação rescisória, requerendo a suspensão do feito ou o reconhecimento de prejudicialidade externa, além de alegar nulidade da sentença por ausência de apreciação adequada do pedido de suspensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a extinção do cumprimento de sentença diante da rescisão do título executivo judicial, ainda que pendente o trânsito em julgado da ação rescisória; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença ou o reconhecimento de prejudicialidade externa; e (iii) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento do pedido de suspensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão do título executivo judicial, reconhecida em julgamento de mérito da ação rescisória, retira a eficácia e a existência jurídica do título que fundamentava o cumprimento de sentença, tornando-o inexequível, o que autoriza a extinção da execução, nos termos da legislação processual civil.
4. A ação rescisória não possui efeito suspensivo automático, e a possibilidade de suspensão do cumprimento da decisão rescindenda depende da concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso, sobretudo diante da cognição exauriente já exercida pelo órgão julgador da ação rescisória.
5. A suspensão do processo executivo não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais previstas para a suspensão da execução ou do processo, inexistindo fundamento jurídico para a aplicação dos arts. 313 ou 921 do CPC.
6. A prejudicialidade externa não se configura quando já há juízo de certeza acerca da inexistência do direito material, em razão da rescisão do título executivo, afastando-se a probabilidade do direito exigida para eventual tutela provisória.
7. Não há nulidade na sentença, pois a extinção do cumprimento de sentença, por inexistência do título executivo, é incompatível com o pedido de suspensão do feito, estando implicitamente rejeitada a pretensão do recorrente.
8. Concede-se a gratuidade de justiça ao recorrente, diante da presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos e da ausência de impugnação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Gratuidade de justiça deferida ao apelante.
Tese de julgamento: "1. A rescisão superveniente do título executivo judicial torna inexequível o cumprimento de sentença, autorizando sua extinção, ainda que pendente o trânsito em julgado da ação rescisória. 2. Inexistente efeito suspensivo ou tutela provisória na ação rescisória, não é cabível a suspensão do cumprimento de sentença nem o reconhecimento de prejudicialidade externa."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 313, 315, 921, 924, III, 966, V, 969.